Tribunal: TJSP
Processo: 1002212-21.2019.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acolhimento para sanar pequeno erro material envolvendo as pessoas indicadas como representantes legais da locatária do imóvel objeto da lide. Ausência, no mais, de omissão, contradição ou obscuridade. Caráter infringente. EMBARGOS DO RÉU PARCIALMENTE ACOLHIDOS – EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS.